Tribunal: TJDFT
Processo: 0753160-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA REDUZIDA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR O MANDAMUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Tendo a douta Defesa apontado como ilegal a omissão desta egrégia 2a Turma Criminal, em julgamento de recurso de apelação interposto em favor do paciente, no que diz respeito à manifestação quanto ao direito de recorrer em liberdade, esta Corte deve ser apontada como possível autoridade coatora.
2. Acolhida a preliminar de não conhecimento da impetração suscitada pelo Ministério Público.
3. Impetração não conhecida.